Tribunal: TJDFT
Processo: 0726865-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726865-81.2022.8.07.0000 Agravante(s) Daniel de Araujo Oliveira Agravado(s) Valor Gestão de Ativos, Cobranças e Serviços Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel de Araújo Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 116982729 do processo de referência) que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada no bojo do cumprimento de sentença (processo n. 0720177-71.2020.8.07.0001) movido por Valor Gestão de Ativos, Cobranças e Serviços Ltda. em face do ora agravante. Eis o dispositivo da decisão agravada: Diante do exposto, acolho parcialmente a exceção para devolver o prazo para pagamento voluntário, mas rejeito as alegações de nulidade da sentença e de impenhorabilidade da verba, devendo o levantamento da quantia ser analisado somente após o transcurso do prazo para pagamento voluntário. Transcorrido o prazo, deverá o credor apresentar nova planilha e excluir do montante devido a multa e os honorários do cumprimento de sentença, os quais deverão incidir somente sobre eventual saldo remanescente obtido após a subtração do valor penhorado. Transcorrido o prazo e intimado o credor para apresentação da planilha, tornem os autos conclusos para liberação da quantia devida. A referida decisão foi integrada pelo acolhimento parcial de embargos declaratórios ao Id 121341966 (do processo de referência) “para, sanando a omissão, devolver o prazo para a apresentação de impugnação, a ser contado após o prazo para pagamento voluntário, mantendo a decisão em seus demais termos”. Em razões recursais (Id 38235233), o agravante, em síntese, aduz a nulidade do título executivo judicial de homologação de acordo extrajudicial, uma vez que constituído em processo em que não houve a citação, ato reputado essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo. Brada presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e fundamenta o perigo da demora na possibilidade de indevidas e graves restrições financeiras, à míngua de título executivo válido. Ao final, formula os seguintes pedidos recursais: a) Seja conhecido o presente, com concessão da antecipação de tutela recursal em sede de Agravo de Instrumento para suspender a execução e anular a penhora realizada nos autos; b) Intimar a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. c) Ao final, julgá-lo PROVIDO, confirmando-se a antecipação da tutela recursal pretendida e, por conseguinte, reformando a decisão interlocutória agravada para declarar a nulidade do título executivo judicial, uma vez que foi constituído em desacordo com as normas processuais. Preparo recolhido (Ids 38235234 e 38235235). É o breve relato. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, se encontrava a previsão de que O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Firmou-se, pois, constructo jurisprudencial de que essa sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, “o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior” devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Gize-se que o aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, anoto que o recurso não ultrapassa o juízo de prelibação. Compulsando os autos de referência (processo n. 0720177-71.2020.8.07.0001), verifico que a decisão agravada integrada pelo acolhimento parcial de embargos declaratórios ao Id 121341966 foi disponibilizada no DJe em 6/7/2022, conforme certificado no Id 130412998. Outrossim, o sistema informatizado deste eg. Tribunal de Justiça registrou a ciência do ato decisório pela parte no dia 7/7/2022. Contudo, o agravo de instrumento foi interposto em 15/8/2022, restando, a toda evidência, extrapolado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, o qual findou em 28/7/2022. Ocorre que o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade viabilizando para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente intempestivo. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora